Tribunal: TJMT
Processo: 0037121-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037121-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (APELADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ASSISTENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037121-05.2013.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE
APELA
ÇÃO
CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA JULGADA PROCEDENTE - CRÉDITO LISTADO NA RECUEPRAÇÃO JUDICIAL DA AUTORA – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS - R
ECURSO DE
APELAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA PARA QUE SEJA RECONHECIDA
A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, REGULARIDADE DA COBRANÇA E AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DISSOCIADAS DO OBJETO DA LIDE E SENTENÇA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais se revelam divorciadas
, por completo,
do objeto da lide
e
dos fundamentos da r. sentença terminativa, evidencia-se a inobservância do princípio da dialeticidade, que encerra o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de A
pelação interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S. A
.
contra s
entença que
julgou procedente
a Ação Cautelar Inominada,
ajuizada
pela empresa
Moinho Régio Alimentos S/A - em recuperação judicial,

para

confirmar
a liminar e
condenar o banco
ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do
a
rt. 85, §§2° e 8o
, do CPC
” (Id. 145372713 - Pág. 6 – fl. 148)

Em síntese, aduz que não praticou nenhum ilícito, porque ao remeter os títulos à cobrança, apenas agiu no exercício regular de seu direito de receber o que era devido
(artigo 188, I, do CC)
, sob pena de perder o direit
o de regresso contra o endossante (artigo 13, 4o, da Lei 5.474/68).

Afirma que não se mostra possível a declaração de inexigibilidade do débito, porque só pode ser declarada extinta a relação negocial se ho
uver integral cumprimento
ou no caso de fraude, após a efetiva constatação de sua ocorrência
, isto é,
“
após a realização das perícias, o que não é o caso visto que os valores pagos em fatura não foram suficientes. Desta forma, ocorreu a negativação. Sendo assim, o débito é lícito”
(sic 145372715 - Pág. 6)
.

Sustenta que “
sem a efetivação prova concreta de que de fato houve ou não a suposta fraude alegada, não se deve declarar inexigível o débito ora apontado até que se faça as
perícias
necessárias para apurar a validade do referido documento e a ciência da parte autora de seu conteúdo” (
sic 145372715 - Pág. 6).

Requer o provimento do recurso para reconhecer
“a total legalidade do contrato objeto da ação, bem como cassar a condenação em dano moral visto que visivelmente descabida e elevada”
(sic id
145372715 - Pág. 7)
, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público no feito (id 150755195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037121-05.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

No caso em exame, observa-se que
a autora
apelada

Moinho Régio Alimentos S.A - Em Recuperação Judicial,
propôs a
presente Ação

cautelar inominada

com o objetivo de que o Banco Santander (Brasil) S. A.,
ora apelante,

se abstivesse de protestar as duplicatas inadimplidas com o escopo de resguardar a ação principal, consubstanciada no pedido de recuperação judicial
.

No presente apelo, o
recorrente
defende que não praticou nenhum ilícito, porque ao remeter os títulos à cobrança, apenas agiu no exercício regular de seu direito de receber o que era devido
; que não se mostra possível a declaração de inexigibilidade do débito, porque só pode ser declarada extinta a relação negocial se houver integral cumprimento,
além de que a
fraude não restou comprovada
. Por fim, postulou o reconhecimento da
total legalidade do contrato objeto da ação, bem como cassar a condenação em dano moral visto que visivelmente descabida e elevada”.

Nota-se que o
recurso não comporta conhecimento.

A
s razões recursais não guardam

absolutamente nenhuma correlação com o objeto da demanda,
tampouco com o conteúdo da r. sentença.

Veja-se que a parte apelante se insurge contra suposta regularidade de cobrança de títulos de crédito
, porque apenas agiu no exercício regular de seu direito de receber o que era devido, mas a ação não tratou de cobrança de títulos, apenas
a abstenção do banco de protestar duplicatas
.

Ainda, argumentou que não se mostra possível a declaração de inexigibilidade do débito, porque só pode ser declarada extinta a relação negocial se houver integral cumprimento, além de que a fraude não restou comprovada, sendo certo que o pedido da apelada não
guarda qualquer relação
neste sentido
.

Por fim, postulou o reconhecimento da
“
legalidade do contrato objeto da ação, bem como cassar a condenação em dano moral visto que visivelmente descabida e elevada”,
enquanto a sentença impugnada não declarou
qualquer ilegalidade
contrat
ual, posto que apenas manteve a liminar de
cancelamento do protesto, porque o crédito deve ser pago na recuperação judicial da apelada,
muito menos condenou o apelante ao
pagamento de danos morais.

Nesse cenário, então, evidencia-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, artigo 1.010, III, do CPC, que inviabiliza
conhecimento
do apelo.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO
c.c
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO Extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial APELAÇÃO DA
AUTORA
Razões recursais divorciadas, por completo, dos fundamentos da r. sentença terminativa Inobservância do princípio da dialeticidade RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJSP; Apelação Cível 1103839-83.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - RAZÕES DE APELO TOTALMENTE DISSOCIADAS DO OBJETO DA LIDE E DO CONTEÚDO DO DECISUM - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
”

(TJSP; Apelação Cível 1002344-08.2021.8.26.0484; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/12/2022; Data de Registro: 05/12/2022)

Do exposto, de rigor a
manutenção da
sentença.

Posto isso,
não se conhece do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022